Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710519-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE CURSINA DE ARRUDA AGRAVADO: SUIT PAGAMENTOS S.A, GSAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em processo de conhecimento, que indeferiu a citação por edital e concedeu à autora prazo para promover a distribuição de cartas precatórias para citação de alguns dos réus do processo. É o breve relatório. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese em exame. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Impõe-se, pois, a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A decisão objurgada não apresenta urgência que justifique a interferência no curso do processo de conhecimento. De outra parte, não tem cunho decisório a parcela do pronunciamento judicial que determina que o autor distribua a carta precatória. O conteúdo decisório apenas se verificaria em momento posterior, com a extinção do processo em razão de o autor não ter providenciado a expedição da carta precatória. Dessa forma, o agravo de instrumento é inadmissível. Isto posto, não conheço do recurso. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)